Tribunal: TJDFT
Processo: 0743741-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743741-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAPHAEL RIBEIRO CHAHINI AGRAVADO: LEOPOLDO NASCIMENTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP, DILKE MARIA BENEDICTA BARBOSA DE FARIA SALGADO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RAPHAEL RIBEIRO CHAHINI contra decisão proferida pelo il. Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de conhecimento proposta em face de LN ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA – EPP e DILKE MARIA BENEDICTA BARBOSA DE FARIA SALGADO, processo no 0739535-80.2024.8.07.0001, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça do agravante. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 211412220 da origem): “Não restou demonstrada a hipossuficiência econômica do autor, que condiciona o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Isto porque a intenção de celebrar contrato de compra e venda de imóvel, ainda que com pagamento de prestações ao agente fiduciário, somado ao contracheque do autor (id. 211176940), conduzem ao entendimento de que a parte autora possui recursos econômicos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de sua subsistência, bem como de sua família. INDEFIRO o pedido de gratuidade de Justiça. Recolha, portanto, as custas de ingresso. Pela narrativa dos fatos, é possível inferir que a relação jurídica que envolve as partes não é de consumo. A empresa ré atuou como intermediária (corretora de imóveis) e a ré Dilke Maria Benedicta B. de F. Salgado é a proprietária do imóvel anunciado à venda, não se incluindo no conceito de fornecedor, tratado pelo CDC. Assim considerando, emende-se a petição inicial para esclarecer: a) a legitimidade passiva da empresa ré, que atuou como corretora, isto é, mera intermediadora do negócio o que caracteriza obrigação de meio e não de resultado; b) o pedido de vedação de rescisão de contrato de locação, eis que não traz qualquer prova de iminência de que ocorra; c) o pedido de bloqueio na matrícula do imóvel, eis que informa que a ré, proprietária do bem e em gozo de todos os poderes inerentes à propriedade, desistiu da venda; d) o pedido de restituição de arras, eis que não consta qualquer pagamento realizado à ré para assegurar o negócio ou como princípio de pagamento. Venha a emenda à inicial em outra peça apresentada na integralidade, na mesma oportunidade do recolhimento das custas iniciais.” Inconformado, o autor recorre. O agravante alega que a decisão agravada não oportunizou a apresentação de novas provas de sua condição de hipossuficiência, violando o disposto no art. 99, §2o, do CPC, que exige a intimação da parte para comprovar o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício. Sustenta que "grande parte de sua renda está comprometida com despesas essenciais, como aluguel, alimentação, plano de saúde e outros encargos mensais", o que impossibilita o pagamento das custas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Além disso, argumenta que seus rendimentos líquidos são inferiores a cinco salários mínimos, enquadrando-o nos parâmetros de concessão da gratuidade de justiça, conforme entendimento pacificado na jurisprudência. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja garantido o benefício da gratuidade de justiça, permitindo a continuidade do processo, afastando-se a exigibilidade de custas. Dispensado o recolhimento de preparo, uma vez que o recurso versa acerca do pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado. Decido. Nesta fase recursal incipiente, a análise a ser realizada se limita ao pedido liminar. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A análise a ser feita deve observar a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5o, inciso LXXIV, “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Portanto, a comprovação da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade emana da própria constituição. A finalidade do dispositivo constitucional reside na efetivação dos princípios da igualdade e do pleno acesso à justiça. A prevalecer o entendimento diverso, o princípio da igualdade restaria frontalmente violado, já que trataríamos pessoas desiguais da mesma maneira, acarretando prejuízo ao acesso à justiça, uma vez que o Estado não dispõe de recursos financeiros suficientes para arcar com o pagamento das custas judiciais de quem pode pagá-las. A meu aviso, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, deve restar criteriosamente concedido. O §3o do art. 99 do CPC alberga presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência realizada por pessoas naturais. Entretanto, tal presunção é relativa, podendo o juiz, diante dos elementos trazidos aos autos, afastá-la, consoante o §2o do mesmo dispositivo legal. Conforme leciona Fredie Didier Jr., "a concessão da justiça gratuita não se dá de forma automática, exigindo a comprovação da pobreza jurídica do requerente, sendo necessária a apresentação de elementos que efetivamente demonstrem a insuficiência de recursos para custear as despesas do processo" (Curso de Direito Processual Civil: Volume 1, 18. ed., 2020, p. 341). Por se tratar de presunção relativa, é permitido ao juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde que, diante do caso concreto, mensuradas a situação econômica e social da parte postulante e natureza da causa, verifique sua possibilidade em arcar com o pagamento das verbas processuais. Neste sentido: APELAÇÃO. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PROVA DA CONDIÇÃO ECONÔMICA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. I - Incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não a gratuidade de justiça, quando constatar incongruência entre a alegação de insuficiência e a situação econômica demonstrada pelos documentos que instruem o processo, art. 99, §§2o e 3o, do CPC. II - Os documentos juntados permitem concluir que o apelante-réu possui condição econômica para arcar com as despesas processuais; portanto não comprovada a insuficiência de recursos exigida pelo art. 5o, inc. LXXIV, da CF e art. 98, caput, do CPC. III - Os alimentos são fixados conforme o binômio necessidade e possibilidade, verificados em cada demanda. IV - Os elementos dos autos evidenciam que os alimentos fixados na r. sentença devem ser reduzidos para atender as necessidades das filhas, observado que o dever de sustento é de ambos os genitores, de acordo com as suas capacidades econômicas. V - Na ação de alimentos, os honorários advocatícios de sucumbência serão arbitrados sobre o valor atualizado da causa, que corresponde ao somatório de 12 meses dos alimentos postulados pelas filhas, art. 85, §2o, do CPC. VI - Apelação parcialmente provida. (Acórdão 1692028, 07061042720218070012, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 5/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A concessão da gratuidade de justiça exige a comprovação fática da situação de hipossuficiência da parte, por se tratar de uma presunção juris tantum. 2. A existência de gastos nos cartões de crédito, com despesas não relacionadas à subsistência, torna inverossímil a alegação de insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais. 3. O endividamento voluntário da parte não é argumento idôneo para justificar a concessão da gratuidade de justiça (Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021). 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1684325, 07406146820228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 17/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. ÔNUS PROCESSUAL DO ART. 373, I DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na forma do art. 99, § 7o, do CPC, pode o julgador denegar o benefício da gratuidade de justiça quando, diante das provas apresentadas nos autos, inexistirem elementos suficientes a sustentar a declaração de hipossuficiência, de modo que restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado financeiro que permite a concessão do benefício da gratuidade de justiça. 2. A presunção juris tantum da declaração de hipossuficiência, prevista no § 2o do art. 99 do CPC dispõe que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos". 3. O benefício da gratuidade de justiça não se reveste "do caráter de benevolência, de sorte que, por não se tratar de um ato de caridade, a parte que a postula deve cabalmente demonstrar a sua necessidade, sob pena do seu indeferimento, hipótese dos autos" (Acórdão n. 636074, 20110110794529APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, Revisor: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, 1a Turma Civel, Publicado no DJE: 29/11/2012. Pág.: 70). 4. Nos termos do art. 373, I, do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, condição não levada a contento pelo recorrente quanto ao ônus que lhe competia. 5. No caso vertente, não despontam dos autos elementos que comprovem a hipossuficiência econômico-financeira do agravante, motivo pelo qual não lhe assiste o direito aos benefícios da gratuidade judiciária. 6. Recurso desprovido. (Acórdão 1684109, 07393692220228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 18/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso concreto, analisando a documentação acostada aos autos de origem, tenho que, nesta prelibação sumária, não teria comprovado a alegada hipossuficiência, afastando-se, assim, a probabilidade de provimento do recurso. Explico. Consoante contracheque do mês de agosto/2024, acostado ao ID 211176940 da origem, o agravante recebe salário bruto em torno de R$ 13.419,94, e o líquido de R$ 9.590,40, portanto, um salário superior a maior parte da população brasileira. Em princípio, não demonstrou despesas excepcionais ou elevadas que o impeçam de recolher as custas, sendo que as despesas apresentadas, em tese, são as comuns a toda a população, inclusive para aqueles que sequer recebem salário equivalente ao do recorrente. Não se pode olvidar que o negócio jurídico subjacente à ação de origem diz respeito a compra e venda de imóvel avaliado em cerca de R$ R$ 600.000,00. Desse modo, nesta cognição sumária, não se verifica demonstrada a incapacidade financeira de recolher as custas processuais, ressaltando-se que, sabidamente, no Distrito Federal, referidos emolumentos são bastante módicos. Gizadas estas considerações, constata-se que não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator